Tribunal: TJDFT
Processo: 0733245-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733245-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA MEIRELES AGRAVADO: VALMIR MACHADO VASCONCELOS JUNIOR, PATRICIA PAULA, STEFANY ANTUNES DE FREITAS, DANIEL DE AQUINO GONCALVES, KELVIN FRAGA NASCIMENTO SILVA, MATHEUS JANSEN FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu tutela cautelar antecedente. A agravante alega ter sido vítima de estelionato e realizado diversos depósitos em favor dos agravados, a pretexto de viabilizar a liberação de empréstimo pessoal por parte da empresa Swedcred. Discorre sobre as baixas chances de recuperação do montante transferido, o que justifica a concessão da medida cautelar, na forma de arresto ou sequestro, a fim de resguardar o resultado útil do processo. Aduz que constam reclamações semelhantes em desfavor dos agravados no sítio eletrônico Reclame Aqui. Afirma ter apresentado provas idôneas, tais como boletim de ocorrência policial, comprovantes de transferência, reclamações de outras vítimas na internet e minutas de contratos. Acresce que a tutela não tem caráter satisfativo, ficando os bens valores porventura arrestados/sequestrados à disposição do juízo até o julgamento do mérito da ação. Assevera ser cabível o bloqueio adicional de vinte por cento (20%) para garantir o pagamento de eventuais honorários de sucumbência. Requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar a extinção do processo de origem e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para deferir o arresto ou o sequestro via Sisbajud, Renajud e Infojud, até o limite de R$ 32.472,20 (trinta e dois mil e quatrocentos e setenta e dois reais e vinte centavos), mais 20% para garantia dos honorários de sucumbência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, observe-se que o pedido liminar deduzido no presente agravo de instrumento se limita à obtenção de efeito suspensivo que obste à prolação de sentença terminativa nos autos de origem. O receio apontado como justificativa advém da determinação de emenda à petição inicial, fundada no § 6o do art. 303, do CPC. Ocorre que, indeferida a tutela cautelar em caráter antecedente, a agravante já apresentou a emenda contendo os pedidos definitivos, a qual foi recebida pelo douto magistrado singular, determinando-se a citação dos agravados (IDs nos 206960266 e 206982497). Portanto, o feito de origem não se encontra paralisado, nem se verifica risco de que venha a ser extinto prematuramente. Assim, e como a providência requerida em caráter liminar nesta instância não trata especificamente da imediata realização do arresto ou sequestro de bens, mostra-se despicienda, nesta oportunidade, a análise aprofundada dos requisitos específicos da relevância da argumentação recursal ou do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação dos recorridos, que ainda não foram citados, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator